Tribunal: TJMT
Processo: 1011411-85.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011411-85.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0062-00 (EMBARGANTE), MARIANA ZECHIN ROSAURO - CPF: 284.804.728-39 (ADVOGADO), BRUNNO RIBEIRO LORENZONI - CPF: 085.187.727-37 (ADVOGADO), ISABELA REIS NAKAYAMA - CPF: 114.319.677-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – ICMS – RESSARCIMENTO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA. Contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., condenando a embargante ao ressarcimento de valores pagos a título de ICMS. A embargante alega omissões quanto à natureza da controvérsia, prescrição, existência de indébito, necessidade de prova pericial e aplicação de norma da ANEEL, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para saneamento dos vícios e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza jurídica da obrigação (civil ou tributária); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da prescrição aplicável; (iii) determinar se o pagamento realizado configuraria indébito; (iv) verificar a necessidade de produção de prova pericial; (v) apurar se houve omissão quanto à aplicação do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais, qualificando a pretensão como de natureza civil, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa.

4 - Afasta a prescrição tributária do art. 174 do CTN e aplica o prazo trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do pagamento realizado pela concessionária.

5 - Rejeita a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer a desnecessidade de prova pericial diante da suficiência da prova documental e da natureza jurídica da controvérsia.

6 - Examina a premissa fática do não recolhimento do ICMS, assentando que decorreu do cumprimento de decisão judicial, inexistindo omissão, mas discordância da parte.

7 - Afasta a natureza tributária da obrigação e a alegação de prescrição do crédito mediante fundamentação suficiente, não sendo exigida a análise individualizada de todos os argumentos.

8 - Reconhece implicitamente a inexistência de indébito, ao afirmar que o pagamento corresponde a obrigação cujo ônus econômico recai sobre a consumidora.

9 - Considera irrelevantes para o deslinde da controvérsia as alegações relativas à composição do débito, incidência de multas e aplicação de norma da ANEEL, por não infirmarem a fundamentação central.

10 – Afirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa possui natureza civil, submetendo-se ao prazo prescricional trienal do Código Civil.

3.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

4.

Embargos rejeitados. Mantida a higidez do acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
., em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, condenando a embargante ao ressarcimento de valores pagos a título de ICMS.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado: (i) a premissa fática de que o não recolhimento do ICMS decorreu de erro interpretativo da concessionária, e não de cumprimento de ordem judicial; (ii) a natureza tributária da controvérsia e a alegada prescrição do crédito tributário; (iii) a tese de que o pagamento realizado pela embargada configuraria indébito, por se tratar de tributo extinto; (iv) a necessidade de produção de prova pericial para apuração da composição do débito, especialmente quanto à incidência de multas; e (v) a aplicação do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos aclaratórios, sustentando a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, limitando-se a embargante a rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios alegados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, fixando, como premissa central, que a pretensão deduzida possui natureza civil, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), e não tributária, razão pela qual afastou a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, adotando, em seu lugar, o prazo trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado a partir do efetivo pagamento realizado pela concessionária.

Também foi expressamente analisada a alegação de cerceamento de defesa, tendo o colegiado consignado, de forma fundamentada, a desnecessidade da prova pericial diante da natureza eminentemente jurídica da controvérsia e da suficiência da prova documental produzida.

No que se refere à alegada omissão quanto à premissa fática relativa ao não recolhimento do ICMS, verifica-se que o acórdão adotou expressamente o entendimento de que tal circunstância decorreu do cumprimento de decisão judicial, tendo o posterior pagamento ao Fisco apenas restabelecido a legalidade tributária, não havendo, portanto, omissão, mas mera divergência da embargante quanto à conclusão adotada.

De igual modo, a tese de natureza tributária da obrigação e a alegação de prescrição do crédito foram devidamente afastadas, mediante fundamentação explícita, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu, em consonância com o disposto no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à alegação de que o pagamento realizado configuraria indébito, verifica-se que a matéria foi enfrentada de forma implícita na fundamentação do acórdão, ao reconhecer que o valor pago pela concessionária correspondia a obrigação cujo ônus econômico recaía sobre a consumidora, afastando, por conseguinte, a existência de pagamento indevido apto a obstar o direito de regresso.

Quanto à ausência de análise específica acerca da composição do débito e da incidência de eventuais multas, bem como da aplicação do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, tais questões não possuem aptidão para infirmar a conclusão do julgado, fundada em premissa jurídica autônoma e suficiente, a vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual eventual ausência de enfrentamento específico não configura omissão relevante, mas, quando muito, inconformismo da parte com o resultado da demanda.

Assim, evidencia-se, portanto, que os embargos foram manejados com o nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é incabível nesta via, conforme pacífica jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RED 1031502-62.2022.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 05/11/2024).

Por fim
, quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que ele somente se justifica quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma clara e fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia.

Ante ao exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026